Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial para concessão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, bem como ao pagamento de todos os valores retroativos e vencidos no curso do processo.
2. Da gratuidade de justiça. A Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. A recorrente comprova, por meio do contracheque e dos demonstrativos de despesas mensais, a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. Pedido deferido.
3. Na dialeticidade recursal, o recorrente deve indicar de forma específica os motivos pelos quais entende que o provimento judicial deve ser reformado, buscando explicitar a ocorrência de erro de procedimento ou erro de julgamento, o que ocorreu no caso em análise. Portanto, os argumentos do recorrido em contrarrazões não se sustentam.
4. GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
5. Na hipótese, a recorrente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização de Ceilândia, no cargo de técnico em enfermagem, e não apresentou provas – tais como relatório descritivo ou declaração do setor – das tarefas realizadas. Do cotejo entre a definição de atenção básica à saúde, constante no art. 2o da Portaria n.o 2.436/2017 do Ministério da Saúde e das atividades desempenhadas pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica, art. 468 do Decreto Distrital n.o 39.546/2018, é possível concluir que a recorrente não exerce atividades de atenção primária à saúde, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para receber a GAB. É do servidor público o ônus de comprovar que exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, não tendo a recorrente se desincumbido desse ônus. Precedentes desta Primeira Turma: acórdãos n.o 1375491 e 1315128.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.